Tribunal: TJDFT
Processo: 0750532-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento de emenda à inicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a nulidade da sentença de indeferimento da inicial, a possibilidade de se aplicar à hipótese o abandono da causa e a exigência de intimação pessoal.
III. Razões de decidir.
3. No caso, houve clara determinação de emenda à inicial, devendo ser aplicada a norma específica do art. 321 do CPC. No mesmo sentido, o art. 330, IV, impõe o indeferimento da inicial quando não atendida a determinação de emenda, o que acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
4. O abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, ocorre quando transcorrem mais de 30 dias sem que o autor promova as diligências que lhe incumbir. Esse, no entanto, não é o caso dos autos.
5. A previsão legal do abandono da causa somente se aplica caso não configurada outra hipótese mais específica, como do indeferimento da inicial, que está em primeiro lugar na ordem do art. 485 do CPC.
6. Não há razão para falar em dilação de prazo para emenda à inicial quando a parte não se manifesta nesse sentido, nem demonstra a impossibilidade de cumprir a determinação dentro do prazo inicialmente concedido.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Uma vez comprovado o não cumprimento da emenda à inicial e a ausência de pedido da parte para dilação do prazo, é cabível o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 321, 330 e 485 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1891303 do TJDFT.